Tribunal: TJDFT
Processo: 0739725-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DO DESCONTO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a se abster de realizar débitos automáticos na conta corrente da autora, relacionados ao contrato de no 2023613250.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Verifica-se que a autora notificou o requerido acerca da revogação da autorização para débito automático em sua conta corrente, em 25/01/2024 (ID 65483149 – Págs. 1 a 3), e que não foi devidamente atendida pela instituição bancária (ID 65483150, 65483151, 65483152, 65483153 e 65483154). Constata-se, assim, a inobservância da Resolução 4790/2020 do Banco Central.
5. O recorrente pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Alega que o pagamento por meio de débito automático propicia a concessão do crédito a custos mais baixos. Sustenta não ser possível a alteração da forma de amortização pactuada sem que haja prejuízo ao banco mutuante. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
6. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. A Resolução 4790/2020-BACEN, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).
8. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085 - definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".
9. Convém mencionar não haver previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor. No entanto, ainda que houvesse, seria considerada nula por estabelecer obrigação abusiva e contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC).
10. Nesse sentido:

É prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF) (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023).
1.Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687828, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021).
1. A hipótese consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do utente do serviço tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655750, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023).
11. Todavia, é evidente que, caso o correntista não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.
12. Dessa forma, em razão de expresso regramento quanto ao direito potestativo de o consumidor cancelar a autorização de débitos, irretocável a condenação à restituição tal como lançada na sentença.
13. Precedentes: Acórdão 1807809, 07456683020238070016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 8/2/2024; Acórdão 1931437, 07215678920248070016, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 17/10/2024, e Acórdão 1880382, 07204883320238070009, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 26/6/2024.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.